Tribunal: TJES
Processo: 5024750-32.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024750-32.2023.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALEXANDRE RIBEIRO VALENTIN
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 5024750-32.2023.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ALEXANDRE RIBEIRO VALENTIN

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo (art. 157, §2º-A, inciso I, CP), à pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado. Segundo a denúncia, o agente subtraiu aparelho celular e quantia em espécie mediante grave ameaça exercida com arma de fogo (submetralhadora de fabricação caseira). O recurso objetiva o decote da majorante do emprego de arma e o afastamento da condenação ao pagamento de danos materiais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
As questões jurídicas centrais consistem em: (I) definir se a ausência de apreensão e perícia da arma de fogo impede a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, §2º-A, I, do Código Penal; (II) estabelecer se foram preenchidos os requisitos legais e jurisprudenciais para a fixação do valor mínimo de reparação de danos materiais em favor da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A materialidade e a autoria do delito de roubo estão comprovadas pelo auto de apreensão e pelos depoimentos judiciais colhidos sob o crivo do contraditório.

4.
A incidência da majorante do emprego de arma de fogo prescinde de apreensão e perícia do artefato, desde que existam outros elementos de prova que confirmem sua utilização.

5.
O depoimento detalhado da vítima, que descreveu o uso ostensivo de uma submetralhadora com manuseio do ferrolho, supre a ausência de apreensão do armamento e justifica o aumento da pena pelo maior potencial ofensivo da conduta.

6.
A fixação de valor mínimo para reparação de danos (art. 387, IV, do CPP) é legítima quando há pedido expresso na denúncia, indicação de valor determinado e instrução probatória que confirme o prejuízo.

7.
O apelante teve ciência do pleito indenizatório desde a exordial, exercendo o contraditório sobre o valor líquido de R$ 1.300,00, confirmado durante a instrução processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A incidência da causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo no crime de roubo independe da apreensão e perícia do objeto, quando sua utilização for demonstrada por outros meios de prova, como a palavra da vítima.

2. É devida a fixação de valor mínimo para reparação de danos materiais quando houver pedido expresso do Ministério Público na denúncia e o quantum for passível de verificação durante a instrução criminal.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 157, §2º-A, inciso I; Código de Processo Penal, art. 387, inciso IV.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no REsp n. 2142363/SP, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 26.02.2025;

STJ, EREsp n. 961.863/RS, 3ª Seção, rel. Min. Gilson Dipp, j. 13.12.2010.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 5024750-32.2023.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ALEXANDRE RIBEIRO VALENTIN

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
ALEXANDRE RIBEIRO VALENTIN
, por irresignado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da
4ª
Vara
Criminal
da
Serra/ES
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, à pena definitiva de
7
(
sete
) anos,
9 (nove) meses e 10 (dez) dias
de reclusão e ao pagamento de
76
(
setenta
e
seis
) dias-multa, em regime inicialmente fechado.

Narra a denúncia, em síntese, que, no dia 21 de agosto de 2023, por volta das 11h20min, no bairro Carapina Grande, Serra/ES, o apelante, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu para si coisa alheia móvel (aparelho celular e quantia em espécie) pertencente à vítima.

Em suas razões de recurso
(
id. nº 17072655
)
, a defesa pleiteia
o
decote da majorante prevista no artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal
e o afastamento da condenação ao pagamento de danos materiais
.

Pois bem.

A materialidade e a autoria delitivas restaram sobejamente demonstradas. O conjunto probatório, composto pelo auto de apreensão e pelos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório, converge para a responsabilidade criminal do apelante.

Quanto à insurgência sobre a majorante do emprego de arma de fogo, a defesa sustenta a necessidade de apreensão e perícia do objeto. Contudo, tal tese confronta o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. Nesta linha:

“(...)
A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou entendimento no sentido de que a incidência da majorante do emprego de arma, prevista no inciso I do § 2º-A do art. 157 e do § 1º do art. 158 do Código Penal, prescinde de apreensão e perícia quando existirem outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo
“

(STJ - AgRg no REsp: 2142363 SP 2024/0163858-2, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 26/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/03/2025)

No caso concreto, o relato da vítima é preciso ao descrever a intimidação sofrida mediante o porte ostensivo da arma pelo agente, tendo afirmado em juízo que o apelante “
tirou da mochila uma submetralhadora, aparentemente de fabricação caseira e apontou para o comunicante
(...)
a todo momento manobrando o ferrolho do armamento
”.

Tal elemento é suficiente para caracterizar o maior potencial ofensivo da conduta, razão pela qual mantenho a majorante prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal.

Q
uanto ao pedido de reparação de danos,
nos termos do que dispõe o art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal,
passo a tecer as seguintes considerações
.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a fixação de valor mínimo para reparação de danos (art. 387, IV, do CPP) exige, cumulativamente: pedido expresso na inicial, indicação de valor determinado e instrução probatória específica. Tais requisitos visam assegurar ao réu o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, permitindo-lhe impugnar o
quantum
ou comprovar a inexistência de prejuízo.

A fixação do valor da indenização tornou-se um dos efeitos automáticos da sentença penal condenatória, entretanto, isso só é possível com o devido processo legal, observados os princípios da ampla defesa e do contraditório.

No c
aso dos autos, verifica-se que o Ministério Público formulou pedido expresso na denúncia. Ademais, houve a indicação do valor subtraído (R$
1.300
,00) e a devida instrução probatória, com a confirmação do prejuízo durante os depoimentos judiciais.

A defesa sustenta que não houve oportunidade de produzir contraprova. Todavia, como bem pontuado no Parecer da Procuradoria de Justiça, o apelante teve plena ciência do valor pleiteado desde a exordial. A "instrução específica" não exige uma perícia contábil complexa
no caso dos autos (bicicleta)
, mas sim que o tema tenha sido submetido ao debate judicial.

Conclui-se que
o valor é líquido e certo, tendo o apelante tido a oportunidade de contestar tal montante ao longo de todo o processo.

Assim,
preenchidos os requisitos do STJ, a manutenção da indenização mínima é medida
que se impõe
.

D
iante do exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
-LHE

PROVIMENTO
,
mantendo-
se incólume a r. sentença nos termos em que prolatada
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.